Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709945-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDA: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 309.867/ES e AgRg na MC 23.499/RS), não obstante a Lei no 11.101/2005 tenha instituído a Recuperação Judicial e extinto a Concordata, como mecanismo judicial de restabelecer a atividade empresarial de sociedades em dificuldades financeiras, não alterou e nem derrogou o art. 31 da Lei no 8.666/1993, razão pela qual, em face do princípio da legalidade, não se deve proceder interpretação extensiva ou restritiva que limite a atuação do administrado. 2. A exigência editalícia de certidão negativa quanto a existência de recuperação judicial está em desacordo com o ordenamento vigente, razão pela qual deve ser excluída do edital do certame. A capacidade e a solidez empresarial devem ser aferidas por meio de outras exigências escriturais, fiscais e de viabilidade, não podendo o simples fato de a empresa estar em Recuperação Judicial ser considerada situação de insolvência ou de risco de lesão à Administração, mormente quando o plano de Recuperação Judicial já foi aprovado e inexiste elementos indicativos de que a sociedade empresária não esteja cumprindo com o indigitado plano. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido, ao permitir a participação em processo licitatório, de empresa em recuperação judicial, violou o artigo 31, inciso II, da Lei 8.666/1993. Aponta a higidez da cláusula do edital que prevê a restrição aplicada pela Administração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir. A uma, porque, ao assentar pelo excesso na cláusula do edital, e que, no caso dos autos não há prova suficiente que afaste a capacidade e a solidez da empresa recorrida, bem como acerca do risco à Administração, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação dos termos do edital. O reexame de tais fundamentos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão encontra sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação. 5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores. 7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/8/2018). No mesmo sentido, entre outros, confiram-se o AREsp 978453, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/11/2019, o AREsp 1225635, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/11/2019, e o RMS 060611, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012